Tribunal: TJMT
Processo: 28981-34.2015.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 30/11/2020
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
30/11/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
30/11/2020 - 15:54:20
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
00289813420158110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO JUIZADO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário ESPECIAL Retirada
Para o processo: 00289813420158110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 2
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
I/HYUNDAI ELIZANGELA
ARL6542 MT TRANSFERENCIA 04/05/2017
SANTA FE V6 PIVA MELO
I/HYUNDAI ELIZANGELA
ARL6542 MT PENHORA 04/05/2017
SANTA FE V6 PIVA MELO
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/230/11/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2